Tribunal: TJSP
Processo: 0044875-55.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame 1. Wania Nunes de Almeida foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29, caput, ambos do CP. Em sede de revisão criminal, alega nulidade por falta de intimação da defesa e

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame 1. Wania Nunes de Almeida foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29, caput, ambos do CP. Em sede de revisão criminal, alega nulidade por falta de intimação da defesa e insuficiência de provas para a condenação.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do acórdão por ausência de intimação da defesa para opor-se ao julgamento virtual e (ii) avaliar se a condenação é contrária à prova dos autos.
III. Razões de Decidir 3. A nulidade arguida foi afastada, pois houve intimação da defesa via diário oficial. Procedimento em conformidade com a Resolução no 772/2017 deste C. TJSP. No mais, não restou comprovado prejuízo à peticionante. 4. A revisão criminal não é cabível para reexame de provas já analisadas em apelação. A condenação foi baseada em provas robustas, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido de revisão criminal indeferido. Tese de julgamento: 1. A intimação da defesa foi devidamente realizada. 2. A condenação está amparada em provas suficientes.
Legislação Citada: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 29, caput; CPP, art. 621, inciso I.
Jurisprudência Citada: TJSP, Revisão Criminal 0021996-98.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira da Silva; j. 19/09/2019; Revisão Criminal 2192300-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; j. 03/12/2024; Revisão Criminal 0031512-98.2023.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; j. 29/06/2024.